Tribunal: TJBA
Processo: 0004267-76.2009.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004267-76.2009.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA DE ALMEIDA FILHA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame:
Ação de cobrança de indenização securitária DPVAT por morte de cônjuge, vítima de suposto acidente de trânsito ocorrido em 03/06/1990, julgada improcedente em primeiro grau por ausência de comprovação do nexo causal. A Apelante busca a reforma da sentença, alegando que o Boletim de Ocorrência, ainda que tardio, e a Certidão de Óbito seriam provas suficientes do seu direito, com base na legislação do DPVAT.

II.
Questão em discussão:
Determinar se o conjunto probatório apresentado pela Apelante, composto por Boletim de Ocorrência unilateral lavrado dezessete anos após o sinistro e Certidão de Óbito com causa
mortis
inconclusiva quanto ao nexo causal direto, é suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito à indenização securitária DPVAT.

III.
Razões de decidir:
Mantida a improcedência do pedido inicial, visto que a comprovação do nexo causal entre o sinistro automobilístico e o óbito do segurado é requisito essencial para o recebimento da indenização DPVAT. O Boletim de Ocorrência, elaborado unilateralmente pela filha da vítima dezessete anos após o evento, não possui a força probatória necessária, sendo insuscetível de comprovar a veracidade da dinâmica fática narrada, a menos que corroborado por outros meios de prova, como a prova testemunhal ou pericial, as quais a parte autora não logrou produzir, não se desincumbindo, portanto, do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A insuficiência probatória impede o reconhecimento do direito pleiteado.

IV.
Dispositivo:

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
0004267-76.2009.8.05.0004
, em que figuram como Apelante
JOSEFA DE ALMEIDA FILHA
e, como Apelada,
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora